Tribunal: STF
Processo: HC 237251
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de JOAO VITOR DE BARROS SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2319329-85.2023.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Ressalta que se trata de paciente primário e sem antecedentes criminais, além do delito ser destituído de violência ou grave ameaça à pessoa (fl. 10).



    Sustenta, ainda, a violação ao princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, tendo em vista que não há provas que o paciente se dedique a atividades criminosas (fl. 11).



    Alega, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP (fl. 14).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, no que se refere à alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista a quantidade de drogas apreendida:



    A conduta do Indiciado é grave, dada a natureza das drogas apreendidas, qual seja cocaína, de enorme nocividade aos usuários, além de maconha, em grande quantidade (50 porções de cocaína e porção de maconha, em tijolo e dez trouxinhas menores, com peso total de 702,00 gramas, além de valor em dinheiro. Ainda que tecnicamente primário, o indiciado possuía sob sua posse significativa quantidade de drogas e informou aos policiais que estava traficando há cerca de um mês, a evidenciar que é pessoa de confiança no meio do tráfico (fl. 21).



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 5; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão da liminar pata determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço com a confirmação da liminar.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    A liminar foi deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do STF, durante o período de recesso forense, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão devidamente fundamentada e facultada ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (doc. eletrônico 8).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se “pela denegação da ordem, devendo ser cassada a decisão de fls. 43/45 que deferiu a liminar (doc. eletrônico 12).



    Solicitei informações ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP (Processo 1501204-82.2023.8.26.0621), que as prestou em 7/2/2024 (documentos eletrônicos 16 e 17).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impediria o prosseguimento deste writ. Nesse sentido: HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023; HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023; HC 229.054 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023; HC 211.778 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022). 



    Porém, considerando as excepcionais circunstâncias do caso, bem como os fundamentos expostos pelo Ministro Presidente na decisão que deferiu o pedido de liminar, entendo que a soltura do paciente pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP (Processo 1501204-82.2023.8.26.0621) em cumprimento ao que foi decidido nestes autos (documentos eletrônicos 16 e 17), pelo menos neste momento, é adequada e proporcional, especialmente porque fica ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem decretar nova custódia preventiva, em caso de real necessidade.



    Posto isso, superando o óbice quanto ao não conhecimento, concedo a ordem de habeas corpus para confirmar a liminar deferida.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator